Tribunal: TJPA
Processo: 0815562-83.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815562-83.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ANA LUCIA DA SILVA CASSEB

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2°, I e IV, DO CP –

RECORRENTE PUGNA IMPRONÚNCIA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – Inocorrência.
A prova da materialidade encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos. Os indícios de autoria, de igual forma, através dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS – Insubsistência.
Não existe de plano como acolhê-lo, pois é vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Ana Lúcia da Silva Casseb, contra decisão interlocutória do Douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que a pronunciou nos termos do artigo 413, do CPP, pela prática do ilícito disposto no artigo 121, §2°, I e IV, do Código Penal, para que seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de dezembro de 2014, a ora denunciada, em companhia de dois homens identificados como Danilson da Silva Casseb e Melore, ceifaram a vida da vítima Carlos Alex da Silva, mediante golpes de faca.

Inconformada, em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a sua impronúncia, pela ausência de indícios suficientes de autoria. Alternativamente, a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, pela existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A recorrente pleiteia a sua impronúncia, pela ausência de indícios suficientes de autoria.

A materialidade do crime de homicídio qualificado está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 11637258); pelo Declaração de óbito (Id 11637262); pelo Laudo de necropsia médico legal (Id 11637321) e pelas provas orais colhidas em sede policial e em Juízo.

Os indícios de autoria, de igual forma, através dos depoimentos da mãe da vítima Francinete Rodrigues dos Santos, a testemunha ocular do crime Carlos Elton da Silva Oliveira Júnior e os policiais Alan Patrick Clemente Alencar e Diogo Antônio Pantoja Freitas, todos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ressalto, que nessa fase de pronúncia, são exigidos apenas indícios de autoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002351-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

Assim, em observância ao princípio
in dubio pro societate
, deve ser mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Colaciono julgado:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. INFLUÊNCIA PARA OS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ANALISOU AS PROVAS DOS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRONÚNCIA, SEM EMITIR JUÍZO DE VALOR. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. PROVA SEGURA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem.
In casu
, o magistrado do feito apenas esclareceu que o meio de prova documental e testemunhal evidenciou os indícios de autoria e a materialidade para pronunciar o recorrente, não julgando o mérito da causa, logo, não se pode falar em excesso de linguagem ou condenação antecipada que influenciará os jurados.
2. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime apuradas na instrução criminal, as qualificadoras foram reveladas suficientes para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimida a dúvida existente pelo Conselho de Sentença. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010494-82.2019.8.14.0133 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/08/2021)

Da mesma forma, quanto ao pleito alternativo referente a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, entendo que não existe de plano como acolhê-lo, pois é vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 129, § 1º, DO CP. INVIABILIDADE.
I
N DUBIO PRO SOCIETATE
. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004847-27.2018.8.14.0009 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/10/2021)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 13/09/2023